Tribunal: STF
Processo: Pet 2598
Classe: Pet
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA:  Em processo de cunho administrativo  é
imprópria a ação cautelar que vise imprimir  efeito suspensivo a
agravo de instrumento com a finalidade de destrancar recurso
extraordinário.
                   Por outro lado, a Primeira Turma, ao julgar o
 agravo
regimental na PET nº 721, rel. o Min. Celso de Mello, firmou o
entendimento de que "a outorga de efeito suspensivo ao recurso
extraordinário (...) - reveste-se, sempre, de caráter excepcional,
sendo vedada a sua concessão naquelas hipóteses em que o apelo
extremo tenha sofrido juízo negativo de admissibilidade na
instância "a quo", ainda que interposto, nos termos do art. 28 da
Lei nº 8.038/90, agravo de instrumento para a Suprema Corte."
                   Agravo improvido.